Tribunal: TJSP
Processo: 2150835-73.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Recurso Especial – Determinação de novo julgamento – Alegação em contraminuta de preclusão da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa – Sócios que não integravam a relação jurídica quando houve a desconsideração – Demonstração de intimação somente com a expedição de carta precatória para pagamento e penhora – Ciência da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Recurso Especial – Determinação de novo julgamento – Alegação em contraminuta de preclusão da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa – Sócios que não integravam a relação jurídica quando houve a desconsideração – Demonstração de intimação somente com a expedição de carta precatória para pagamento e penhora – Ciência da desconsideração somente neste momento – Ademais, sócios que haviam se retirado da sociedade há mais de 8 anos.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.